Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713343-84.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LCE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. I. O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária. II. Não pode ser considerada irregular dissolução de sociedade empresária regularmente averbada no Registro Público de Empresas Mercantis e inscrita, para efeito de baixa, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006, e 134, inciso VII, do CTN, ao exigir a observância dos requisitos dos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, para deferir o redirecionamento da execução fiscal. Sustenta que, acaso extinta a pessoa jurídica com dívidas fiscais, a impossibilidade de inclusão dos sócios administradores como corresponsáveis por tais débitos torna inviável a cobrança, pois não há mais a pessoa jurídica devedora e muito menos patrimônio para ser objeto de eventual constrição. Acrescenta que pleiteia o redirecionamento da execução fiscal, justamente porque na certidão de dívida ativa não consta o nome do sócio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023